Tribunal: STF
Processo: HC 95260
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA
   E FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO DO QUE O PREVISTO
   EM LEI. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
1.      As alegações expostas
   nesta impetração não foram examinadas no Superior Tribunal de
   Justiça, implicando, seu conhecimento, supressão de
   instância.
2.      Hipótese, contudo, em que se impõe a concessão da
   ordem, de ofício. O Juiz apenas afirmou se encontrarem presentes
   os requisitos da custódia cautelar ao negar o apelo em liberdade.
   De outra banda, fixou regime de cumprimento da pena mais gravoso
   do que o previsto em lei, invocando tão-somente a gravidade do
   crime, de sorte a contrariar a jurisprudência desta
   Corte.
        Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de
   ofício, assegurando-se ao paciente o direito de aguardar em
   liberdade o julgamento da apelação e de iniciar o cumprimento da
   pena no regime semi-aberto.